Tribunal: TJDFT
Processo: 0000695-81.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: OBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PROMOVIDA POR DETERMINAÇÃOD A ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVARIAS NA PAREDE E MÓVEIS DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Constado que, ao autor, foi facultada a produção de prova pericial, com a finalidade de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, oportunidade em que foi manifestado o desinteresse na dilação probatória, não há razão para que seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa.
2. Incumbe à parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a obstrução indevida da tubulação de esgoto da residência do autor, promovida pelo condomínio réu, teria causado as avarias no imóvel de sua propriedade e nos móveis que guarneciam sua residência, incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.